Tribunal: TJPA
Processo: 0804494-89.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804494-89.2020.8.14.0006

APELANTE: K. J. N. B., ADRIA LARRISA NUNES MONTEIRO

APELADO: MARLON DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804494-89.2020.8.14.0006

APELANTE: MARLON DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA 30.076-A

APELADA: K. J. N. B.

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIA LARISSA NUNES MONTEIRO

ADVOGADO: JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA 29.571-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVELIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE - EFEITOS RELATIVOS - BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE.

1.

Em que pese a aplicação dos efeitos da revelia, a fixação dos alimentos deve observar as disposições previstas pelo artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, atendendo-se ao denominado binômio possibilidade-necessidade.

2.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804494-89.2020.8.14.0006

APELANTE: MARLON DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA 30.076-A

APELADA: K. J. N. B.

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIA LARISSA NUNES MONTEIRO

ADVOGADO: JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA 29.571-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLON DA SILVA BARBOSA, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua que, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por K. J. N. B., menor impúbere (10 anos), representada por sua genitora, ADRIA LARISSA NUNES MONTEIRO, fixou alimentos em 50% do salário-mínimo.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que na época em que foram arbitrados os alimentos provisórios no importe de 30% do salário-mínimo, teria ido até a Defensoria Pública, mas devido à pandemia, teve dificuldades de conseguir atendimento.

Assim, procurou a genitora de sua filha para fazer um acordo, tendo em vista que naquele momento, encontrava-se desempregado e com mais um filho e uma companheira desempregada e teriam ajustado que o apelante destinaria o valor de R$120,00, para ajudar na subsistência da criança, tendo a apelada se comprometido em dar baixa no processo.

Quando conseguiu emprego, o apelante, de forma espontânea, aumentou o valor dos alimentos para R$180,00, cadastrando a filha no salário família e ainda provendo plano de saúde e odontológico, bem como remédios e outros gastos, quando necessário.

O apelante argumenta que em que pese tenha realizado um acordo com a apelada, esta teria agido de má-fé ao ter levado o processo adiante, mesmo após fazer um acordo (extrajudicial e verbal) com o apelante.

Afirma que sua condição financeira não permite que ele seja compelido a arcar com alimentos na proporção de 50% do salário-mínimo, tendo em vista que recebe apenas 01 salário-mínimo, possui mais um filho, M.G.C.B., de 02 anos, além de uma companheira que se encontra desempregada atualmente.

Relativamente à guarda, o apelante esclarece que reside em frente à apelada, de modo que a vê frequentemente e pode lidar com a criação dela, requerendo o direito de visita livre.

Por não ter tido a orientação jurídica de um profissional e por ter se sentido enganado pela genitora da apelada, requer o retorno do processo à fase de instrução ou que, subsidiariamente, seja reduzido o quantum alimentar em observância à sua real possibilidade.

Em contrarrazões, a apelada defende que embora o apelante tenha recebido a citação referente ao processo de alimentos e orientação pelo oficial de justiça sobre as medidas que poderia adotar, teria se mostrado indiferente em auxiliar nas despesas com a filha, chegando a dizer que o processo não daria em nada.

Ressalta que apesar de ter se referido à existência de acordo extrajudicial, o apelante não apresentou qualquer comprovação nesse sentido.

A respeito da má-fé alegada, destaca que em nenhum momento tentou induzir o juízo a erro e que os efeitos da revelia foram provocados tão somente pela inercia do apelante.

Pugna pela manutenção da sentença em todos os termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, para minorar a verba alimentícia para o percentual de 30% do salário-mínimo vigente.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia __ de ______ de 2023.

Belém (PA), __ de ____ de 2023.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804494-89.2020.8.14.0006

APELANTE: MARLON DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: VICTOR HUGO GARCIA OLIVEIRA MEIRA – OAB/PA 30.076-A

APELADA: K. J. N. B.

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIA LARISSA NUNES MONTEIRO

ADVOGADO: JHONATA GONÇALVES MONTEIRO – OAB/PA 29.571-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo recursal, face o pedido de justiça gratuita.

II.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se
sobre a
necessidade em apurar se correta a sentença que julgou procedente ação de alimentos e fixou a verba alimentar em 50% do salário-mínimo nacional.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

In casu
, verifico que consta na exordial a informação unilateral de que o apelante, genitor da apelada, é vigilante e que aufere renda aproximada de R$1.500,00.

Entretanto, o apelante, apesar de regularmente intimado, não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia e julgado procedente o pleito exordial.

Não obstante, entendo que os efeitos da revelia, nos casos das ações de alimentos, devem ser relativizados e analisados sempre em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, conforme cada caso.

Em verdade, os efeitos da revelia na ação de alimentos ou revisionais possuem presunção relativa quanto aos fatos alegados da exordial, além de que o julgamento desses feitos sempre está atrelado a aplicação obrigatória do citado binômino necessidade/possibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - PODER FAMILIAR - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. - O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, enquanto não atingirem a maioridade civil ou por outra causa prevista em lei, decorre do poder familiar - Ainda que ocorrente a revelia, a fixação dos alimentos deve observar as disposições previstas pelo artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, ou seja, atendendo-se ao denominado binômio possibilidade-necessidade.

(TJ-MG - AC: 10000212634109001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2022).

Consoante se infere das alegações recursais, verifica-se que o recorrente possui mais 01 filho menor, de 02 anos de idade, conforme certidão de nascimento anexada aos autos (ID 11383217 - Pág. 1).

Diante de tal circunstância, em que pese o fato do apelante ter sido declarado revel, reforço que
o julgamento das ações de alimentos deverá sempre estar atrelado a aplicação obrigatória do citado binômino necessidade/possibilidade.

Dessa forma, levando-se em consideração o fato de que o apelante possui outro filho menor que, presumidamente, depende economicamente do apelante, o que não deve ser ignorado por este E.TJE/PA, a sentença deve ser revista.

Nesse contexto, para o alimentante arcar com alimentos na proporção de 50% do salário-mínimo para um filho, deve-se presumir que terá condições de arcar com idênticos 50% para o outro filho, o que impactará em 100% de sua renda mensal.

Lembro que na exordial não ficou provado documentalmente a real renda do alimentante, apenas foi aplicada a presunção de que os fatos alegados na exordial são verdadeiros.

Entretanto, em que pese a correta aplicação da revelia, não se deve deixar de levar em consideração, além da existência de mais um filho, o fato de que o apelante aufere renda mensal de apenas 01 salário-mínimo, de maneira que necessária a relativização do instituto da revelia.

Assim, pode-se concluir que o alimentante não possui a possibilidade de fazer frente ao encargo fixado pelo juízo de piso, sem que isso inviabilize a manutenção da sua vida e de sua família, pois, como já foi dito, possui mais um filho que também precisa de sustento em igualdade de condições com a apelada.

Defiro a gratuidade, tendo em vista a impossibilidade do apelante em arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA A QUO E REDUZIR A PRESTAÇÃO ALIMENTAR PARA 15% DO SALÁRIO-MÍNIMO E CONCEDER AO APELANTE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

Belém, 31/07/2023